Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva devem sofrer nova distribuição.

2. No entanto, o caso em tela trata de ação popular com provimento jurisdicional certo e individualizado, cuja natureza é transindividual, indivisível, afeta à coletividade - em seu favor ou dos coletivos interesses do ente público ofendido -, o processamento e julgamento das execuções individuais deve ser efetivado perante o Juízo prolator do decreto sentencial, nos termos do Art. 516, II, CPC, considerando a metaindividualidade que volve o seu caráter coletivo.

3. Desse modo, faz-se necessário admitir a inaplicabilidade do Resp 1.663.926/RJ e do prescrito no Art. 137, § 3o, II, do Provimento do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, apontados pelo Juízo Suscitante, por se referirem a tutela de direitos individuais homogêneos, e acolher a prevenção do juízo onde tramitou a ação popular ante a transindividualidade dos interesses tutelados.

4. Conflito negativo de competência não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.